Tribunal: TJDFT
Processo: 0735537-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735537-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CLAUDIA E SILVA FERREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0713560-05.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para determinar que ele reconheça o preenchimento do requisito descrito no edital por Ana Cláudia e Silva Ferreira quanto à formação em curso de graduação e franqueie-lhe a posse e entrada em exercício, caso essa seja a única pendência (id 204193689 dos autos originários). O agravante pede o provimento do recurso para revogar a decisão agravada e, subsidiariamente, reformá-la para determinar a reserva de vaga da agravada. A análise perfunctória dos autos revela que o agravante não apresentou o pedido subsidiário supramencionado ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do agravo de instrumento. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal e supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator